Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-85.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
1. Trata-se de apelação interposta por Argos Almeida do Nascimento contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora apelante contra BRASILPREV Seguros e Previdência S.A., julgou improcedente o pedido para obrigar a ré a promover o resgate, em parcela única, de todo o saldo acumulado de previdência complementar, no montante de R$ 555.759,42 (quinhentos e cinquenta cinco mil setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID 14027881). Nas razões recursais (ID 14027884), o apelante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça. Destaca que referido benefício foi indeferido na origem, mas, conforme art. 98, § 5o, do CPC, poderá ser concedido em relação a alguns ou a todos atos processuais. Afirma não possuir condições financeiras de arcar com o valor dos honorários de sucumbência, porquanto aufere renda no “valor R$5.000,00 (cinco mil reais) do INSS e mais R$3.750,00 (três mil e setecentos e cinquenta reais) da previdência complementar”. Diz ser “pessoa enferma, padece de doença neurodegenerativa e, mesmo sendo atendido pelo hospital SARA tem gastos de diversas monta com medicaçãoe consultas conforme notas fiscais anexas”. Assinala que os gastos com saúde e despesa médica consomem 50% (cinquenta por cento) de sua aposentadoria e previdência complementar. Requer, assim, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça “sob todas as verbas da condenação em segunda instância” e, não sendo esse entendimento, “que seja deferida a gratuidade com relação aos honorários advocatícios”, com abertura de prazo para recolhimento do preparo do recurso. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade em segundo grau. É o relato do necessário. Decido. 2. Como se sabe, o CPC/2015 prevê, em seus arts. 98 a 102, novo regramento para concessão da gratuidade de justiça, trazendo importantes modificações quanto ao tema. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ressalte-se que, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC[1], milita em favor do postulante a presunção de hipossuficiência de recursos ante a apresentação de declaração por ele firmada nesse sentido. Dita presunção, entretanto, é relativa, podendo ser elidida por prova em contrário, conforme preceitua o § 2o[2] do dispositivo supracitado. No particular, o apelante firmou declaração de hipossuficiência ao ID 14027885 e apresentou os documentos de IDs 14027886, 14027887, 14027888, 14027888, p. 1-4, 14027889, p. 1-4, 14027890, p. 1-6, 14027891, 14027892, p. 1-4, 14027893, p. 1-3, 14027894, 14027895, 14027896 e 14027896, os quais não evidenciam a alegada insuficiência de recursos defendida pelo recorrente. Inclusive, na hipótese, deve ser assinalado que, indeferida a gratuidade da justiça na origem, o autor interpôs agravo de instrumento que, distribuído a esta Relatoria, teve o pedido liminar de concessão do benefício indeferido (processo n. 0703623-98.2019.8.07.0000). Da decisão unipessoal exarada anos referidos autos, destacam-se os seguintes trechos: No caso, os documentos trazidos aos autos demonstram que o recorrente recebe benefício do INSS (aposentadoria por invalidez) na quantia de R$5.409,76 (cinco mil quatrocentos e nove reais e setenta e seis centavos, portanto, muito acima da média salarial do nosso país e que não indica, a toda evidência, a condição de hipossuficiência necessária para a concessão do benefício. Além disso, deve ser considerado que os documentos apresentados juntamente com a petição ID 7732479 não evidenciam que o agravante não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, conforme razões a seguir. O agravante sustenta que paga plano de saúde no montante de R$2.215,03 (dois mil duzentos e quinze reais e três centavos), todavia o contrato ID 7733368 aponta como titular do plano a Sra. Neli Torres Otero e não há nos autos comprovação de que, de fato, o pagamento do mencionado plano seja feito pelo recorrente. Além disso, no mencionado documento (ID 7733368) consta que a mensalidade do plano de saúde referente ao agravante é de R$553,79 (quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e nove centavos), sendo a quantia de R$2.215,03 (dois mil duzentos e quinze reais e três centavos) o valor total do plano para as 04 (quatro) pessoas lá indicadas. Sobre o empréstimo de R$1.566,16 (mil quinhentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos), este foi livremente assumido pela parte e, portanto, não deve ser considerado para concessão da gratuidade de justiça sem que haja situação excepcional apta a tanto. No referido processo, o agravante, devidamente intimado, não efetuou o recolhimento do preparo recursal e, portanto, o recurso foi inadmitido (ID 8535689 dos autos n. 0703623-98.2019.8.07.0000). No presente feito, malgrado o apelante reformule o pedido de concessão do benefício, não agrega nenhuma informação ou modificação fático-jurídica diversa da apresentada nos autos do aludido agravo de instrumento, circunstância suficiente a autorizar a determinação de recolhimento do preparo. Ressalte-se, ainda, não ser cabível o deferimento da gratuidade apenas para suspender a obrigação do sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, a uma porque não se constata a alegada incapacidade financeira do recorrente, a duas porque, tal determinação, pode causar eventual desvirtuamento da finalidade da norma prevista no art. 98, § 5o, do CPC, o qual estabelece que a “gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”. 3. Com estas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, na forma do art. 99, § 7o, do CPC[3], fixo o prazo de 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo correspondente, sob pena de não conhecimento da apelação, na forma do art. 1.007[4] do mesmo estatuto processual. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. [1] § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [2] § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [3] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [4] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.